Tribunal: STF
Processo: HC 96631
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
   SÓCIOEDUCATIVA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
   APLICAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. 
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM 
   NÃO CONHECIDA. 
I - Carece de interesse de agir o habeas corpus 
   que tem por objeto a aplicação do princípio da insignificância a 
   ato infracional em relação ao qual já foi reconhecida a 
   prescrição da pretensão sócioeducativa do Estado, uma vez que 
   esta apaga todos os efeitos decorrentes de sua prática.  
II - 
   Não cabe ao STF o reexame dos requisitos de admissibilidade do 
   recurso especial. Precedentes.
III - Ordem não conhecida.